Tribunal: TJDFT
Processo: 0737517-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela AMERICEL S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação renovatória de locação movida em desfavor de HALIMA BAHJAT ABD MUHD NASER E OUTRO. Em suas razões recursais (ID. 17344755, fls. 01/27), a apelante alega que, a despeito do disposto no artigo 58, V, da Lei 8.245/91, deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso ante o risco de lesão aos consumidores, acarretando a queda de qualidade e de interrupção dos serviços de telefonia prestados em parte da região, de forma que será atingido, dentre outros residenciais, o Hospital Regional do Gama (HRG), caso a apelante se veja obrigada a “desinstalar a complexa estrutura montada no imóvel – o que demanda um período razoável de tempo, ainda mais em época de pandemia.” Acrescenta que o procedimento de retirada da estrutura da Estação Rádio Base (ERB) do local é dispendioso e trabalhoso, não podendo a apelante se sujeitar a prejuízos desnecessários e irreversíveis antes do julgamento da apelação interposta. Tece considerações acerca da integração das ERB’s no fundo de comércio das empresas prestadoras de serviços de telecomunicação, assim como a sua sujeição à ação renovatória. Colaciona julgados do STJ nesse sentido. Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da sentença proferida para julgar procedentes os pedidos formulados. Preparo recolhido (ID. 17344759 e 17344760). Contrarrazões de HALIMA BAHJAT ABD MUHD NASER E OUTRO anexadas ao ID. 17344762. É o breve relatório. DECIDO. De acordo com o Código de Processo Civil, a apelação cível, em regra, é dotada de efeito suspensivo e devolutivo, admitindo-se, contudo, que a sentença possa produzir imediatamente seus efeitos nas hipóteses previstas no §1o do artigo 1.012, além de outras situações tratadas na legislação extravagante: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição Nesse cenário, o artigo 58, inciso V, da Lei 8.245/91, dispõe que: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: (...) V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. Destarte, tem-se que para a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença que julga a ação renovatória, torna-se indispensável que a parte demonstre a probabilidade de provimento do seu recurso ou se, mostrando-se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, §4o, CPC). Na espécie, verifico, ao menos inicialmente, a probabilidade de sucesso recursal da apelante, uma vez que suas alegações se amparam em recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se sujeitam à ação renovatória os contratos de locações que permitem instalações das estruturas de Estações Rádio Base (ERB’s) no imóvel indicado pelo locador. Além disso, compreendo que a possibilidade de cumprimento imediato da sentença, ao menos nesse momento, poderá ocasionar dano grave e de difícil reparação à apelante e, inclusive, à coletividade, principalmente aos residentes e comerciantes do Gama, que perderão qualidade significativa no uso dos serviços de comunicação ofertados naquela área. Acrescenta-se que a desinstalação imediata da referida ERB demanda o redirecionamento de mão de obra e o dispêndio de recursos que poderão desnecessariamente onerar a apelante caso haja possibilidade de provimento do seu recurso. Não obstante, advirta-se que a análise dos demais requisitos concernentes ao direito de renovação compulsória vindicado pela apelante necessita de melhor apuração quando do julgamento do mérito do recurso interposto. Assim, compreendo que restou suficientemente demonstrada a presença dos requisitos delineados no §4o do mencionado artigo 1.012 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual é prudente conferir o efeito suspensivo à apelação interposta pela ora requerente. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado e, em consequência, recebo a apelação no duplo efeito (artigo 1.012, caput, CPC). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator